Tribunal: STF
Processo: Ext 1747
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo do Paraguai. Pedido instruído com os documentos necessários para sua análise. Roubo seguido de morte. Artigo 168, inciso I, do Código Penal Paraguaio. Dupla tipicidade. Reconhecimento. Correspondência com o art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Atendimento aos requisitos da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração) e do Tratado de Extradição firmado entre os Estados Partes do Mercosul. Deferimento do pedido de extradição. Compromissos expressamente assumidos pelo Estado Requerente, nos termos do art. 96 da Lei nº 13.445/17.



    1. O Estado Requerente possui competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados nos documentos que instruem a Nota Verbal nº 189/22, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado em seu território (art. 83, inciso I, da Lei nº 13.445/17).



    2. O crime não possui conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, inciso VII, da Lei nº 13.445/17.



    3. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado Requerente com cópia do mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, bem como do local, da data, da natureza e das circunstâncias do fato delituoso (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17).



    4. O requisito da dupla tipicidade foi preenchido, uma vez que o art. 168, inciso I, do Código Penal Paraguaio, que tipifica o crime de roubo seguido de morte, encontra correspondência no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.



    5. Encontra-se presente o requisito da dupla punibilidade, haja vista que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva sob a óptica da legislação de ambos os Estados (art. 82, inciso VI, da Lei nº 13.445/17).



    6. Pedido de extradição deferido in totum, com a condição de que o Estado Requerente assuma formalmente os compromissos pertinentes, previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17.